Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDICIOS DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUFICIENTE PARA INSTAURAÇÃO.
1. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores).
2. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios mínimos de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.